Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-51.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000655-51.2018.8.05.0187

Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Paramirim (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca

APELADO:
WILLIANS DE SOUSA SILVA RAMOS

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em favor do acusado hipossuficiente.

2. Preliminarmente, sustenta-se a nulidade da sentença em razão da atuação de júri itinerante e da inobservância do Tema 984 do STJ. No mérito, pleiteia-se a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários ao defensor dativo, diante da alegada existência de júri itinerante e da inobservância ao Tema 984 do STJ; e (ii) saber se, na ausência de defensor público na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo com fixação de honorários pelo juízo criminal.

III. Razões de decidir

4. A atuação do defensor dativo não está relacionada a competência do tribunal do júri, não havendo se falar em nulidade por existência de júri itinerante.

5. A fixação de honorários em favor de defensor dativo é de competência do juízo criminal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJBA, sendo desnecessária a propositura de ação cível autônoma.

6. A ausência de defensor público na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, nos termos da Lei nº 1.060/50 e da CF/1988.

7. A fixação dos honorários respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com valor inferior ao previsto na tabela da OAB, revelando-se adequada a atuação do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de defensor público na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo, cuja remuneração pode ser fixada pelo juízo criminal
.
2. A fixação de honorários ao defensor dativo no juízo criminal não ofende o Tema 984 do STJ, sendo desnecessária a propositura de ação cível para tal fim. 3. O valor dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º a 3º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.02.2019 (Tema 984); TJBA, Apelação nº 0500750-40.2015.8.05.0054, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 12.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º
0000655-51.2018.8.05.0187, o
riundos da Vara Criminal
da Comarca de Paramirim (BA),
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o advogado

WILLIANS DE SOUSA SILVA RAMOS
(OAB/BA 60.156).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER O APELO,

REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA